Tribunal: TJBA
Processo: 0501083-50.2016.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501083-50.2016.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Fernando Santos Silva e outros (2) Advogado(s): LINDA ANDRADE CORREIA registrado(a) civilmente como LINDA FERREIRA ANDRADE, REINALDO SANTOS CORREIA JUNIOR, ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA (Assistente de Acusação) registrado(a) civilmente como ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA (Assistente de Acusação), MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO registrado(a) civilmente como MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO(Assistente de Acusação) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS RECORRENTES. DOIS FORAM PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, ENQUANTO O TERCEIRO FOI PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, 82º, INCISOS I, II, E IV, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA TORTURA PRATICADA PELOS POLICIAIS CONTRA O ACUSADO FERNANDO EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE TENHA O ACUSADO SIDO SUBMETIDO A TORTURA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELOS POLICIAIS. FRISE-SE QUE O LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS NÃO ATESTOU QUALQUER OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DO EXAMINADO FERNANDO SANTOS DA SILVA. PRELIMINAR DE NULIDADE REFERENTE À OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO DEVE SER RECHAÇADA. NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUALQUER PROIBIÇÃO DE INTERROGAR NOVAMENTE, EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, O ACUSADO QUE ANTERIORMENTE TENHA EXERCIDO O DIREITO AO SILÊNCIO. O FATO DE TEREM OCORRIDO OUTROS INTERROGATIVOS DO DENUNCIADO FERNANDO NÃO IMPLICAM EM VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, NA MEDIDA EM QUE O ACUSADO PODERIA TER PERMANECIDO EM SILÊNCIO NOS INTERROGATÓRIOS QUE SE SUCEDERAM, SE ASSIM O QUISESSE. ADEMAIS, CONSIDERANDO QUE APENAS OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS, EM REGRA, DURANTE O CURSO DO PROCESSO JUDICIAL É QUE SÃO CONSIDERADOS PROVAS, EM RAZÃO DA NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DIALÉTICA DAS PARTES, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, TENHO QUE NÃO HÁ SE FALAR QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS SE DEU DE MANEIRA ILÍCITA OU MESMO A SER CONSIDERADA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE TORTURA (NA FASE INQUISITIVA), OU QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, NOS TERMOS PRETENDIDOS PELA DEFESA DO RECORRENTE FERNANDO. PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES APONTAM QUE A ENTRADA DA GUARNIÇÃO POLICIAL NO IMÓVEL do recorrente fernando foi autorizada pela sua genitora. Quanto À busca domiciliar realizada na moradia do recorrente nelson, configurada situação de flagrante, na medida em que foram encontradas duas arma de fogo. crime permanente. Posse ilegal de arma de fogo.NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXTRAPOLAR LIMITES PROCESSUAIS PENAIS. INEXISTIU AVANÇO À ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. A MAGISTRADA PRIMEVA FUNDAMENTOU DE FORMA SUFICIENTE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO NÃO SE OBSERVOU QUALIFICADORAS MANIFES-TADAMENTE ILEGAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA DA JUSTA CAUSAPARA A PERSECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AFASTAMENTO DA NULIDADE. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA POR PARTE DOS ACUSADOS SÃO DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS ELEMENTOS DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, ENCERRANDO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO, REMETENDO O FEITO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL DACAUSA (ART. 5º, INCISO XXXVIII, “D”, DA CARTA MAGNA). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICIDIOS QUALIFICADOS PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INADMISSIBILIDADE. A PRETENSÃO SE MOSTRA DESCABIDA, DE MODO QUE OS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS COLIGI-DOS AOS AUTOS APONTAM O ACERTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA INEVITABILIDADE DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA DO TRIBUNALDO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. EVIDÊNCIAS DE QUE OS CRIMES TERIAM OCORRIDO POR MOTIVO TORPE (VÍTIMA SUPOSTAMENTE INFORMANTE DA POLÍCIA E APARENTEMENTE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RIVAL A DOS PRONUNCIADOS), MOTIVO FÚTIL (DÍVIDA, DA VÍTIMA PEDRO HENRIQUE, NA QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA COM O RECORRENTE WARLEY) E DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A DEFESA DAS VÍTIMAS (OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO ATINGIRAM AS COSTAS DAS VÍTIMAS, PEDRO HENRIQUE COSTA FONSECA E NILSON CORDEIRO), SOMENTE A PROVA INCONTESTÁVEL PODERIA ENSEJAR A SUBTRAÇÃO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, SENDO ACERTADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM ENQUADRAR AS CONDUTAS DOS AGENTES NAS QUALIFICADORAS DO CRIME. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINA-RES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0501083-50.2016.8.05.0088, proveniente da 1º Vara Criminal da Comarca de Guanambi, em que figuram, como recorrentes, WARLEY DE SOUSA CRUZ, FERNANDO SANTOS SILVA e NELSON RODRIGUES GOMES NETO, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Eminentes os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos Recursos em Sentido Estrito interpostos em favor dos recorrentes, REJEITANDO AS PRELIMINARES SUSCITADAS, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, nos termos do Voto Relator.